Tribunal: TJES
Processo: 5004318-65.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004318-65.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA AUXILIADORA BARBARIOLI
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA AUXILIADORA BARBARIOLI

em face da sentença proferida no id. 4479934 que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada em face da
DACASA FINANCEIRA S/A
,

rejeitou a preliminar de litispendência suscitada pela ré/embargante, bem como rejeitou os embargos por ela apresentados, julgando procedente a pretensão monitória e determinando a constituição dos contratos nº 35.243809-7 e nº 35.435252-2 em título executivo judicial.

Em razões carreadas no id. 4479938, a apelante argui, em síntese, que deve ser extinto o processo quanto ao termo de adesão nº 35.243809-7, uma vez que configurada a litispendência, bem como que deve ser declarada a abusividade da taxa de juros praticada pela apelada quanto ao termo de adesão nº 35.435252-2, na medida em que a legalidade dos juros cobrados deve ser feita com base na taxa média praticada pela própria instituição financeira à época da contratação.

Contrarrazões no id. 4479944, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004318-65.2021.8.08.0014

APELANTE: MARIA AUXILIADORA BARBARIOLI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA AUXILIADORA BARBARIOLI

em face da sentença proferida no id. 4479934 que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada em face da
DACASA FINANCEIRA S/A
,

rejeitou a preliminar de litispendência suscitada pela ré/embargante, bem como rejeitou os embargos por ela apresentados, julgando procedente a pretensão monitória e determinando a constituição dos contratos nº 35.243809-7 e nº 35.435252-2 em título executivo judicial.

Em razões carreadas no id. 4479938, a apelante argui, em síntese, que deve ser extinto o processo quanto ao termo de adesão nº 35.243809-7, uma vez que configurada a litispendência, bem como que deve ser declarada a abusividade da taxa de juros praticada pela apelada quanto ao termo de adesão nº 35.435252-2, na medida em que a legalidade dos juros cobrados deve ser feita com base na taxa média praticada pela própria instituição financeira à época da contratação.

Contrarrazões no id. 4479944, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a presente ação monitória foi ajuizada com o intuito de constituir em título executivo judicial os contratos nº 35.243809-7 e nº 35.435252-2.

Nos embargos manejados no id. 4479676, a apelante suscitou preliminar de litispendência, sob o fundamento de que o termo de adesão nº 35.243809-7 já era objeto da ação de nº 5004039-79.2021.8.08.0014, motivo pelo qual pugnou pela extinção parcial do feito, na forma do art. 485, inciso V do CPC.

O apelado, ao se manifestar, alegou ter apresentado pedido de desistência na referida ação, apresentando cópia da petição com o requerimento no id. 4479683, o que ensejou na rejeição da preliminar pelo juízo primevo.

Ocorre que o mero pedido de desistência não se presta ao fim pretendido pelo apelado.

Isto porque, embora o art. 200, caput, do CPC disponha que “
os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
”, consta do seu parágrafo único uma exceção à regra, segundo a qual “
a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial
”.

No caso em comento, a sentença homologatória do pedido de desistência no processo nº 5004039-79.2021.8.08.0014 foi proferida somente no dia 15/02/2023, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 13/09/2021 (id. 4479648).

Portanto, ajuizada a presente demanda antes de homologado o pedido de desistência, quando ambos têm as mesmas partes, pedido e causa de pedir no que concerne ao o termo de adesão nº 35.243809-7, está-se diante de um caso típico de litispendência, nos termos da jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS. DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. ORDEM DENEGADA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Nos termos do art. 337, § 1º, do CPC/2015, "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", sendo que a demanda repetida ainda está em curso". 2. Em consulta ao site do TRF da 1ª Região, nota-se as partes na ação ordinária n. 0049601-33.2016.4.01.3400 são as mesmas presentes nesse mandado de segurança. Ademais, o feito em trâmite no TRF da 1ª Região também se refere à execução de título extrajudicial que declara anistia a militar. 3. O fato de ter havido desistência da demanda de execução de título extrajudicial que declara anistia a militar não obsta, no caso em concreto, o reconhecimento da litispendência. Isso porque a decisão que homologou o pedido de desistência naquela ação foi prolatada em 8/4/17. No entanto, o mandado de segurança foi impetrado em 17/1/17, ou seja, anteriormente à homologação da desistência da demanda que tramitou nas vias ordinárias. 4. Portanto, no caso em concreto, sendo a impetração do mandado de segurança anterior à homologação do pedido de desistência da demanda de execução de título extrajudicial, está configurada a litispendência. 5. Agravo interno não provido." ( AgInt no MS 23132 / DF , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe. 28/08/18).

"AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DE AÇÕES ANTERIORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial, nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil' ( AgRg no REsp 1.401.725/MS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015). 2. Corroborando o referido entendimento, o art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente expressamente estabelece a necessidade da homologação judicial para que o pedido de desistência produza seus efeitos. 3. Impetrado o presente mandado de segurança em 23/01/2017, data anterior à homologação do pedido de desistência da ação anterior, em 21/03/2017, configurada está a litispendência, fazendo incidir sobre a espécie a vedação contida no art. 485, inciso V, do CPC: 'O juiz não resolverá o mérito quando [...] reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada'. 4. Agravo interno a que se nega provimento." ( AgInt no MS 23170 / DF , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe. 02/03/18).

Neste caso, impõe-se a reforma da sentença, para que seja reconhecida a litispendência parcial e extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC quanto ao termo de adesão nº 35.243809-7.

No que concerne ao termo de adesão nº 35.435252-2, aduz a apelante que a análise quanto à legalidade dos juros cobrados deve ser feita com base na taxa média praticada pela própria instituição financeira à época da contratação.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, em análise do contrato celebrado entre as partes, verifico que a taxa de juros mensal foi fixada em 14,73% (quatorze vírgula setenta e três por cento), tendo o pacto sido celebrado em 01/11/2016 (id. 4479653).

E, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado à época para transações da mesma natureza era de 7,49% (sete vírgula quarenta e nove por cento) ao mês.

Dito isto,

é de se concluir que as taxas contratadas pelo apelado destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos respectivos contratos, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença ora recorrida, reconhecendo a litispendência parcial e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do CPC quanto ao termo de adesão nº 35.243809-7, bem como reconhecendo a abusividade da taxa de juros mensal fixada no termo de adesão nº 35.435252-2, adequando-a à taxa média do mercado à época para transações da mesma natureza, no percentual de 7,49% (sete vírgula quarenta e nove por cento).

Em razão da sucumbência recíproca, deverão as custas processuais e honorários advocatícios serem partilhados em igual proporção entre as partes, vedada a compensação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA –
IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR QUANTO A UM DOS CONTRATOS –
LITISPENDÊNCIA PARCIAL
CONFIGURADA
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO ANTERIOR NÃO HOMOLOGADO
– JUROS REMUNERATÓRIOS
PRATICADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO NO OUTRO CONTRATO
– ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora o art. 200, caput, do CPC disponha que “
os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
”, consta do seu parágrafo único uma exceção à regra, segundo a qual “
a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial
”. No caso em comento, ajuizada a presente demanda antes de homologado o pedido de desistência na ação anterior, quando ambas têm as mesmas partes, pedido e causa de pedir no que concerne a um dos contratos, está-se diante de um caso típico de litispendência parcial. Precedentes do c. STJ.

2.
Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. E, no contrato celebrado entre as partes, é de se concluir que a taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central à época, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

3
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.